Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-41.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701801-41.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KLEITON DE SOUSA SABIA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 23932695) opostos por KLEITON DE SOUSA SABIA, em face de decisão por mim proferida (ID 23799568), em que revoguei decisão homologatória de acordo e, em consequência, restabeleci o acórdão proferido pelo órgão colegiado (ID 19891832). Em suas razões recursais, afirma o embargante que no acordo homologado, e depois revogado, houve o pagamento de verba de honorários sucumbências de R$ 2.400,00 (dois mil e quinhentos reais), os quais não seriam objeto de penhora. Questiona, neste recurso, se deverá haver a devolução de honorários sucumbenciais. Diz ainda que os honorários sucumbenciais não foram objeto de penhora do rosto dos autos. Pede o acolhimento do recurso aclaratório para esclarecer se o valor a ser devolvido engloba a verba referente aos honorários sucumbenciais. É o resumo dos fatos. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, não há como ser acolhido. É que, na decisão embargada, revoguei a homologação de acordo firmado entre as partes, restabelecendo integralmente, o acórdão proferido pelo colegiado. Deixei claro que, eventuais valores pagos em decorrência do acordo, deveriam ser devolvidos a quem de direito. Portanto, não foi feita nenhuma referência à verba honorária. Ou seja, o que continua valendo é o acórdão proferido pelo colegiado e, eventuais valores pagos, devem ser devolvido exatamente porque o acordão firmado entre as partes restou revogado. A situação deve retornar ao status quo ante, ou seja, devem as partes se nortearem de acordo com o que foi decidido no acórdão proferido pela Terceira Turma Cível. Não há, portanto, nenhum vício na decisão impugnada apto a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração. Com amparo nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Embargos de Declaração oposto por KLEITON DE SOUSA SABIA, mantendo, íntegra a decisão impugnada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator